Tribunal: STF
Processo: HC 254277
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por João Gabriel Desiderato Cavalcante, advogado, em 31.3.2025, em benefício de L O S, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.2.2025 a 11.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental na Petição n. 17.238/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 17.7.2023, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) (fls. 88-112, e-doc. 2).



    3. Em 5.4.2024, a 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação Criminal n. 1505386-73.2020.8.26.0506, interposta pela defesa e pelo Ministério Público, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao ministerial para condenar o paciente “à pena total de 20 anos de reclusão (regime inicial fechado), pela prática das infrações penais capituladas no art. 217-A do Código Penal (por duas vezes) e art. 215-A do Código Penal (por quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal”. Esta a ementa do acórdão:



    “Estupro de vulnerável e importunação sexual (art. 217-A, caput e art. 215-A, ambos do Código Penal). Apelo defensivo. Pedido de absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas e de testemunhas. Provas documentais, ademais. Versão exculpatória do acusado inverossímil. Fatos típicos, plenamente. Condutas dolosas amplamente evidenciadas. Responsabilização inevitável. Apenamento acertado. Regime inicial fechado único possível. Fixação de valor indenizatório mínimo para fins de reparação civil que pode e deve ser mantida (art. 387, IV, do Código de Processo Penal). Apelo ministerial. Pedido de condenação quanto ao crime descrito no 'fato 6' e de afastamento da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, quanto aos 'fatos 1 e 4'. Possibilidade. Comprovação da prática de todos os delitos descritos na exordial acusatória. Elementos probatórios colhidos em sede extrajudicial corroborados pelas provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório. Crimes de estupro de vulnerável amplamente caracterizados. Vulnerabilidade das vítimas quanto aos 'fatos 1 e 4' que afasta qualquer possibilidade desclassificatória. Tema nº 1121 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Inocorrência de crime continuado, ademais. Não preenchimento dos requisitos legais. Vítimas, circunstâncias de tempo e local totalmente diversas. Mera e simples reiteração de práticas delituosas. Concurso material caracterizado. Apelo ministerial provido, improvido o da defesa” (fl. 47, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 940.277/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.8.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração (fls. 176-181, e-doc. 4). 



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 1º.10.2024 a 7.10.2024, com seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 198, e-doc. 4).



    A defesa opôs embargos de divergência, autuados como Petição n. 17.238/SP, indeferidos liminarmente pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, em 5.11.2024 (fls. 221-224, e-doc. 4).



    Interposto recurso dessa decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 5.2.2025 a 11.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental na Petição n. 17.238/SP (fls. 250-255, e-doc. 4). Esta é a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 315/STJ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. PARADIGMA. NATUREZA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. Não merece conhecimento o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental não conhecido”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que o juízo de primeiro grau absolveu o paciente com base na ausência de depoimento judicial de uma vítima e que “a condenação com base apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial viola o princípio do contraditório” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “a ausência de prova concreta da idade da vítima impede a configuração do crime de estupro de vulnerável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que deve ser aplicado o art. 71 do Código Penal (crime continuado) porque “os supostos crimes foram praticados em condições semelhantes, contra vítimas que estavam sob a mesma relação de autoridade e confiança, e em um intervalo de tempo que caracteriza a continuidade delitiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “as provas digitais apresentadas no processo consistem apenas em prints de tela de WhatsApp, sem a integralidade dos dados, o que compromete sua idoneidade e integridade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “analisando a prova produzida em contraditório judicial, na audiência de instrução, não restou comprovação de que o réu tenha participado, de qualquer forma, da infração penal lhe atribuída pelo Ministério Público” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para: 



    1. Absolver o paciente do crime de importunação sexual (Fato 6); 



    2. Desclassificar as condutas de estupro de vulnerável para importunação sexual (Fatos 1 e 4); 



    3. Reconhecer o crime continuado entre os delitos de importunação sexual (Fatos 2, 3 e 5); 



    4. Declarar a nulidade das provas digitais apresentadas no processo; 



    5. Afastar a condenação pelo crime contra réu não ouvido em instrução e julgamento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática dos crimes de estupro de vulnerável pelo paciente, realçando os depoimentos das vítimas e das testemunhas e os estudos psicológicos, laudos periciais e “prints” de mensagens trocadas pelo paciente com as vítimas. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Com efeitos, as vítimas relataram os fatos de forma uníssona e com segurança, descrevendo os abusos cometidos pelo acusado, com prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em acariciar seus órgãos genitais. 



    Donde se caracterizarem como prova firme e sólida para o édito condenatório. 



    Por isso a relevância dos relatos. 



    Ademais, sabe-se que as palavras da vítima para casos como o presente e especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, têm preponderante importância, notadamente porque nada consta haver de sua parte contra o acusado. 



    Ao reverso. 



    As vítimas relataram que gostavam e confiavam no acusado, respeitando a autoridade dele como treinador do time de futebol. (...)



    As vítimas foram entrevistas por psicóloga judiciária, a qual elaborou laudo psicossocial e concluiu que os ofendidos ‘apresentaram relatos coesos, com coerência quanto aos conteúdos verbalizados e não verbais. Em comum, os jovens falam sobre o medo paralisante, a vergonha e a aparente ‘normalização’ para o grupo sobre os atos de Leonardo (‘aqui é assim...relaxa’) o que , na verdade, trata-se da síndrome do segredo. (...) De acordo com seus relatos, possuem relações familiares estáveis, porém, é uníssono a presença de sofrimento psíquico frente aos fatos ocorridos. (...) o acusado usa de uma posição privilegiada para enredar os seus liderados em seus desejos sexuais. Conforme relatado por um dos entrevistados, o acusado agia com liberdade e sem temer represálias, o que aparentava e passou a ser entendido pelo grupo como aceitável ainda que incômodo. … recorrente o temor em confrontar suas investidas e o receio em quebrar o ciclo ali estabelecido. Percebe-se para alguns que, hoje, há grande frustração e decepção ante a figura do acusado e o esporte que praticavam, naquilo que representava para os jovens em questão. Não foi identificada a presença de fatores externos relacionados a ameaças ou interesse no prejuízo de terceiros. (...) Conforme anteriormente relatado, os jovens apresentaram reações em graus diferentes ante aos abusos sofridos, porém, todos referem sentimentos de medo, impotência, sensação de ameaça, frustração, raiva. Importante considerar que, o abuso sexual reúne em si tabus sociais e, quando se trata de abuso sexual infantil masculino, esses tabus mostram-se praticamente intransponíveis em relação ao sentimento de vergonha e impotência associados’ (f. 378/386). 



    Ainda, tem-se os laudos periciais que analisaram os dispositivos eletrônicos do acusado e constataram o armazenamento de fotografias de pornografia infantil, com cenas de sexo explícito entre menores de idade (f. 76/135).



    E, em arremate ao vastíssimo acervo probatório colacionado, as conversas de 'WhatsApp' entre o acusado e as vítimas (f. 12/27, 66/72), através das quais o réu pedia expressamente que os ofendidos enviassem a ele fotografias de seus corpos nus (‘nudes’), oferecendo favores diversos em troca, desde camisetas, doces, até pagamento em dinheiro. 



    O acusado também se aproveitava do fato de dar aulas online para pedir que os alunos enviassem fotografias treinando, as quais eram respondidas com comentários lascívos como ‘meu sonho você fazendo assim em mim’ ou ‘um dia faz os exercícios só de cueca e me manda’. 



    Em tais conversas, o acusado também fazia convites com conotação evidentemente sexual, chamado as vítimas para saírem e questionando a gente vai se pegar?’ e ‘não vejo a hora de poder tentar te namorar’. (...)



    E, como bem alega o Ministério Público, os fatos também se encontram provados quanto à vítima Lorenzo, não havendo que se falar em absolvição, 'data venia'. 



    Com efeito, o fato de ter sido Lorenzo ouvido apenas em solo policial, em nada altera a solução condenatória. 



    A uma porque, como se disse, Lorenzo somente não foi ouvido em audiência em razão de expressa recomendação da psicóloga judiciária, a qual contraindicou a oitiva em Juízo, pois ‘a participação em audiência demonstra risco maior de prejuízos a sua saúde mental’ (f. 328).



    De forma que, ante tal recomendação, devido às peculiaridades da situação concreta e dada a natureza dos crimes ora apurados, a oitiva da vítima em solo policial pode e deve ser acolhida com total credibilidade. 



    A duas porque, ao contrário do constante na r. sentença, as falas da vítima restaram amplamente confirmadas pelos elementos probatórios colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório. (...)



    Ainda, também assiste razão ao Ministério Público acerca à impossibilidade de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual quanto às vítimas Iago e Paulo Henrique (fatos 1 e 4), menores de 14 anos à época dos fatos. 



    O caso é de estupro de vulnerável, crime hediondo e abjeto, não havendo como se falar em desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual, estabelecido no artigo 215-A do Código Penal.



    (...) Por fim, inviável, ainda, o reconhecimento da ‘fictio juris’ do crime continuado quanto a quaisquer dos delitos, como entendeu o Juízo de origem. Com efeito, são diferentes vítimas, que sofreram a ação do acusado em dias, locais e contextos fáticos distintos, inexistindo qualquer liame subjetivo entre cada uma das ações criminosas. 



    Não podendo, sob qualquer ótica, os crimes subsequentes serem havidos como continuação dos primeiros. 



    Ou seja, não podem os delitos posteriores serem considerados desdobramento dos anteriores, dês que não foram praticados pelo acusado mediante unidade de desígnios” (fls. 58-69, e-doc. 2).



    7. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça paulista, sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    8. Inviável também a pretensa desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.



    O pleito defensivo é manifestamente contrário à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, de que o delito de importunação sexual “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 187.445-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2021).



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: HC n. 240.120, DJe 23.4.2024; e HC n. 235.092, DJe 20.11.2023. 



    9. Registre-se, ainda, que, para acolher-se a pretensão da defesa, sobre a incidência da continuidade delitiva, seria necessária a análise do conjunto probatório no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, o que não é cabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    10. Quanto à alegação de nulidade das provas digitais, ao contrário do suscitado pela defesa, a condenação não se baseou apenas em “prints” das conversas no WhatsApp, houve perícia técnica no aparelho celular, não tendo sido comprovada qualquer falha na sua realização.



    11. A absolvição pelo crime cometido contra vítima não ouvida em audiência, o Tribunal estadual destacou, minuciosamente, a expressa recomendação da psicóloga judiciária de não comparecimento da vítima, não caracterizando violação ao contraditório, pois o depoimento realizado por escuta especializada foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora